Tribunal: STJ
Processo: 1010110-17.2023.8.26.0590
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2732022 - SP
(2024/0324013-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: JOSE OLIVEIRA DA ROCHA
ADVOGADA
: LAURECIR FELIX DE SOUZA SANTOS - SP379318
EMBARGADO
: SEVERINA FRANCISCA DE SOUZA
ADVOGADA
: BYANCA BARREIRA DOS SANTOS - SP446768
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
DOS
DECLARATÓRIOS NÃO DEMONSTRADOS. REITERAÇÃO DE TESE
RECURSAL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. No caso dos autos, a parte embargante não aponta nenhum dos vícios
autorizadores ao manejo dos declaratórios, limitando-se a se irresignar com a
conclusão do acórdão embargando quanto à inafastável incidência da
não servindo os embargos de declaração para tal
Súmula n. 182/STJ,
desiderato.
3. O acórdão embargado foi claro ao consignar que há deficiência recursal a
atrair a
pois teria promovido a impugnação da decisão
Súmula n. 182/STJ,
que inadmitiu o recurso especial de forma inadequada e genérica no que toca
a inadequação do especial para análise constitucional e quanto à incidência da
Súmula n. 7/STJ.
4. Se o recurso não ultrapassou o juízo de admissibilidade, não haveria como
abordar questões de mérito, o que afasta, de pronto, as alegações de omissão,
contradição ou obscuridade.
5. "Não compete ao STJ o exame de dispositivos constitucionais em
embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento,
sob pena de invasão da competência atribuída ao STF. Precedentes" (EDcl no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.173.088/DF,
DJEN de
.
7/2/2025)
6. A parte embargante, inconformada, busca, com a oposição destes
embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo
com sua tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se
confunde com omissão.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55101356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 26b90ca1-ae21-4ed4-8947-c30edb40d4d6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 26b90ca1-ae21-4ed4-8947-c30edb40d4d6

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2732022 - SP
(2024/0324013-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: JOSE OLIVEIRA DA ROCHA
ADVOGADA
: LAURECIR FELIX DE SOUZA SANTOS - SP379318
EMBARGADO
: SEVERINA FRANCISCA DE SOUZA
ADVOGADA
: BYANCA BARREIRA DOS SANTOS - SP446768
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
DOS
DECLARATÓRIOS NÃO DEMONSTRADOS. REITERAÇÃO DE TESE
RECURSAL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. No caso dos autos, a parte embargante não aponta nenhum dos vícios
autorizadores ao manejo dos declaratórios, limitando-se a se irresignar com a
conclusão do acórdão embargando quanto à inafastável incidência da
não servindo os embargos de declaração para tal
Súmula n. 182/STJ,
desiderato.
3. O acórdão embargado foi claro ao consignar que há deficiência recursal a
atrair a
pois teria promovido a impugnação da decisão
Súmula n. 182/STJ,
que inadmitiu o recurso especial de forma inadequada e genérica no que toca
a inadequação do especial para análise constitucional e quanto à incidência da
Súmula n. 7/STJ.
4. Se o recurso não ultrapassou o juízo de admissibilidade, não haveria como
abordar questões de mérito, o que afasta, de pronto, as alegações de omissão,
contradição ou obscuridade.
5. "Não compete ao STJ o exame de dispositivos constitucionais em
embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento,
sob pena de invasão da competência atribuída ao STF. Precedentes" (EDcl no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.173.088/DF,
DJEN de
.
7/2/2025)
6. A parte embargante, inconformada, busca, com a oposição destes
embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo
com sua tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se
confunde com omissão.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA54724897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:55
Código de Controle do Documento: dd427c5e-5bd4-4e8a-85cf-482706a13dd3

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra acórdão da Terceira Turma que ostenta a seguinte ementa (fl. 400):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. No caso dos autos, não houve impugnação de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. É inviável o conhecimento do agravo em recurso
especial que não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula
n. 182 do STJ.
Agravo interno improvido.

Nas razões dos declaratórios, o embargante aduz que foram trazidos fatos
relativos a fraude processual e atentatórios à dignidade da justiça e que não foram
examinados no acórdão embargado, embora caracterizados como matéria de ordem
pública.
Prossegue argumentando quanto à nulidade do negócio jurídico entabulado
pela embargada, no que faz citação aos arts. 104, III, 123, I, II e III, 137, 166, II, III, IV,
VI e VII, 167, § 1o, I e II, 168 e 169 do CC para amparar seu pleito. Argumenta quanto à
existência de negócio simulado na alienação do imóvel.
Traça ainda argumentos quanto à possibilidade de superação do óbice da
a ausência de caráter protelatórios dos presentes declaratórios, a
Súmula n. 182/STJ,
existência de matéria de ordem pública e que haja a análise de preceitos constitucionais
para fins de prequestionamento.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios.
A parte embagada não apresentou manifestação (fl. 350).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada, o que não ocorre na espécie.
No caso dos autos, a parte embargante não aponta nenhum dos vícios
autorizadores ao manejo dos declaratórios, limitando-se a se irresignar com a conclusão
do acórdão embargando quanto à inafastável incidência da
não
Súmula n. 182/STJ,
servindo os embargos de declaração para tal desiderato.
Nesse sentido, confira-se:
Documento eletrônico VDA54724897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:55
Código de Controle do Documento: dd427c5e-5bd4-4e8a-85cf-482706a13dd3

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual
existência de obscuridade, contradição, omissão
erro
e/ou
material no julgado (CPC,
, sendo inadmissível a
art. 1022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque
não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 1.820.963/SP,
Andrighi, Corte Especial, DJe de
)
18/4/2024.

O acórdão embargado foi claro ao consignar que há deficiência recursal a
atrair a
pois teria promovido a impugnação da decisão que inadmitiu
Súmula n. 182/STJ,
o recurso especial de forma inadequada e genérica no que toca a inadequação do especial
para análise constitucional e quanto à incidência da
Vejamos:
Súmula n. 7/STJ.

O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial,
considerando que, além de ser via inadequada à alegação
de afronta a artigos da constituição, não haveria a alegada
violação do
do CPC e que a revisão do julgado
art. 489
esbarraria nos preceitos da
Acresceu-se
Súmula n. 7/STJ.
ainda fundamento no sentido de ausência de demonstração
da divergência, somado à inadequada citação de
precedentes do mesmo tribunal recorrido, nos termos da
Vejamos:
Súmula n. 13/STJ.
[...]
No caso dos autos, não houve impugnação de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Do simples cotejo entre o decidido e as razões do agravo
em recurso especial, é possível verificar que a parte
agravante limitou-se a reiterar suas alegações recursais
("[...] sido infringidos, o artigo 489, inciso IV do §1o do
e os artigos 93, inciso IX e 5, incisos XXXV e
CPC/2015,
LV da Constituição Federal" – fl. 221) e não rebate
efetivamente os óbices elencados.
Nas razões do citado agravo (fls. 218-235), o fundamento
de inadequação da via especial para análise de afronta a
artigos da Constituição Federal foi impugnado com a
reiteração de afronta aos mesmos artigos da Carta Magna,
o que evidencia a impugnação deficiente pelo recurso, pois
o recurso especial é inservível para tal desiderato:
[...]
Do mesmo modo, não houve adequada impugnação quanto
à incidência da
limitando a aduzir que
Súmula 7/STJ,
"Como de fato, tal pretensão, é apenas uma questão de
direito, tão somente como está prevista no
e
CPC/2015
fundamentada na Constituição Federal, cuja observância,
roga-se, que seja respeitada" (fl. 224).
Cabe relembrar que a "alegação genérica de que o recurso
especial discute matéria de direito não é suficiente para
afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ" (AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.698.835/DF,
Noronha, Quarta Turma, DJEN de
.
22/5/2025)
Documento eletrônico VDA54724897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:55
Código de Controle do Documento: dd427c5e-5bd4-4e8a-85cf-482706a13dd3

No mesmo sentido, cito:
[...]
Nos termos do
do Código de Processo
art. 932, inciso III,
Civil e do
parágrafo único, inciso I, do Regimento
art. 253,
Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão recorrida".
É firme a jurisprudência no sentido de que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que
exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
A propósito, paradigma orientador da Corte Especial:
[...]
No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.790.566/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJEN de
AgInt no AREsp n. 2.680.447 /CE,
21/3/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma,
DJe
de

AgInt
no

4/11/2024;
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.649.276/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/10/2024,
AgInt no
relator
25/10/2024;
AREsp n. 2.645.567/PE,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 29/8/2024.
Portanto, é inviável o conhecimento do agravo em recurso
especial que não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula
n. 182 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Ora, se o agravo em recurso especial sequer ultrapassou o juízo de
conhecimento, impertinente que a embargante aduza omissão ou contradição quanto a
questões de mérito, ainda que de ordem pública.
A título exemplificativo, cito:

5. Não há omissão no julgado quanto ao mérito, pois os
recursos apresentados não ultrapassaram o juízo prévio de
conhecimento, não havendo vícios que autorizem a
oposição dos embargos de declaração.
(EDcl no AgRg nos
relator
EAREsp n. 2.659.070/SC,
Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJEN de
)
3/6/2025.

3. O acórdão embargado não é omisso, pois a falta de
exame do mérito decorre do não conhecimento do agravo
regimental, que não ultrapassou o juízo de admissibilidade.
(EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 2.509.691/SP,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de
)
24/3/2025.

2. "Não tendo sido ultrapassado o juízo de admissibilidade
dos embargos de divergência - recurso de fundamentação
vinculada e de cognição restrita -, descabe a apreciação de
Documento eletrônico VDA54724897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:55
Código de Controle do Documento: dd427c5e-5bd4-4e8a-85cf-482706a13dd3

questões meritórias, ainda que se trate de matéria de ordem
pública, o que não configura omissão" (EDcl no AgInt nos
Corte Especial, DJe
EAREsp n. 1.491.896/SP,
19/12/2023)
.
[...].
(EDcl no AgInt na Pet n.
relatora Ministra
16.632/RJ,
Nancy Andrighi, Corte Especial, DJEN de
)
28/2/2025.

No mais, reitera-se que "Não compete ao STJ o exame de dispositivos
constitucionais em embargos de declaração, ainda que opostos para fins de
prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao STF. Precedentes"
(EDcl no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.173.088/DF,
DJEN de
.
7/2/2025)
A título de reforço, confira-se:

3. Consoante orientação desta Corte Superior, é incabível a
utilização de embargos de declaração para fins de
prequestionamento de matéria constitucional, com o
objetivo de permitir a interposição de recurso
extraordinário.
(EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 2.583.861/SC,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
2/10/2024.

Assim, longe de apontar qualquer dos vícios previstos no
do
art. 1.022
observa-se que a parte embargante, inconformada, busca, com a oposição
CPC/2015,
destes embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com
sua tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com
vício no julgado.
Nesse sentido, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA DE
BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO.
PIS/COFINS.
PRECEDENTES. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante dispõe o
do
destinam-se
art. 1.022
CPC/2015,
os embargos de declaração a afastar eventual omissão,
obscuridade, contradição ou erro material na decisão
embargada, não se caracterizando via própria ao
rejulgamento da causa.
2. Segundo entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, "a contradição que autoriza a oposição
de embargos de declaração é a interna, caraterizada pela
existência de proposições inconciliáveis entre si" (
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 1.652.347/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/8/2024,
22/10/2024)
.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54724897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:55
Código de Controle do Documento: dd427c5e-5bd4-4e8a-85cf-482706a13dd3

(EDcl no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.481.778/SP,
Aurélio Bellizze, Segunda Turma, DJEN de
)
19/3/2025.

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL.
DO CÓDIGO DE
ART. 1.022
PROCESSO
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE

ERRO
E/OU
MATERIAL
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO DE NOVO EXAME. INVIABILIDADE.
ANÁLISE DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição
restrito às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão atacada.
e/ou
2. Em atenção à finalidade integrativa do recurso
aclaratório, inviável se mostra a utilização do meio
impugnativo para a reforma do entendimento aplicado ou
novo julgamento da causa, conforme pretende a parte
embargante.
3. Não compete a este Tribunal Superior examinar suposta
violação de normativo constitucional, nem sequer para fins
de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
que dispõem os artigos 102 e 105 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relatora
REsp n. 1.937.467/MG,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma,
DJEN de
)
17/2/2025.

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo
esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprimir
omissão de ponto sobre o qual se devia pronunciar o órgão
julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como
corrigir erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões
tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 2.683.104/PR,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de 19/12/2024.
)

Documento eletrônico VDA54724897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:55
Código de Controle do Documento: dd427c5e-5bd4-4e8a-85cf-482706a13dd3

Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico
de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e, de pronto, advirto ao
embargante sobre a reiteração deste expediente, sob pena de pagamento de multa de 2%
sobre o valor atualizado da causa, porque os próximos embargos versando sobre o
mesmo assunto serão considerados manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil).
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54724897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:55
Código de Controle do Documento: dd427c5e-5bd4-4e8a-85cf-482706a13dd3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.732.022 / SP
Número Registro: 2024/0324013-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10101101720238260590
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE OLIVEIRA DA ROCHA
ADVOGADA
: LAURECIR FELIX DE SOUZA SANTOS - SP379318
AGRAVADO
: SEVERINA FRANCISCA DE SOUZA
ADVOGADA
: BYANCA BARREIRA DOS SANTOS - SP446768
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE OLIVEIRA DA ROCHA
ADVOGADA
: LAURECIR FELIX DE SOUZA SANTOS - SP379318
EMBARGADO : SEVERINA FRANCISCA DE SOUZA
ADVOGADA
: BYANCA BARREIRA DOS SANTOS - SP446768
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55073834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:31
Código de Controle do Documento: 793f5519-23fb-438a-b2fa-768ebccd0d0e

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:31
Código de Controle do Documento: 793f5519-23fb-438a-b2fa-768ebccd0d0e